Tribunal: TJES
Processo: 5007168-30.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007168-30.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA e outros (2)
RECORRIDO: JOSE CARLOS LOPES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
Interposto pelo
BANCO C6
contra sentença proferida em ID 5828711, nos seguintes termos:

Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 e demais regras e princípios do CDC, julgo PROCEDENTE o pedido, via de consequência, declaro inexistente o contrato de empréstimo consignado, bem como condeno o requerido (BANCO C6) na restituição do valor de R$ 3.376,57, corrigidos monetariamente a partir do efetivo desconto, bem como condeno no pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data. Neste ato, determino que sejam cessados os descontos do benefício previdenciário do requerente, com ofício ao INSS. Quanto a esta obrigação de fazer, defiro tutela de urgência, devendo ser cumprida imediatamente. Julgo IMPROCEDENTE o pedido em face do Banco do Brasil.

Nos termos do Recurso Inominado, a sentença deve ser reformada, alegando a regularidade contratual, bem como ausência de qualquer falha na prestação de seus serviços.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de demanda consistente em ter declarado nulo contrato de empréstimo, ainda cancelamento de desconto no benefício previdenciário, além de ressarcimento de valores, e por fim condenar o requerido em indenização por danos morais sofridos.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo plenamente aplicável na espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o recorrente como fornecedor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte autora/recorrida como consumidora, conforme disposto no art. 2º da Lei n.º 8.080/90 e pacificado na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”).

Em que pese a Recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo Recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas. Dessa forma, compartilho do entendimento firmado pelo Juízo
a quo.

Nessa linha de raciocínio, deve ser a instituição financeira responsabilizada objetivamente ex vi do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na conformidade do inciso II do § 3º do art. 14 do mesmo Código, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor. E, no caso em tela, a instituição financeira também não se desincumbiu desse ônus.

Em outras palavras, a contratação fraudulenta junto ao banco recorrente não teria ocorrido se não tivesse existido, em primeiro lugar, a irregularidade do serviço prestado, no quesito segurança. Não há como dissociar a fraude praticada da atuação do banco, sendo este responsável pelos atos de seus agentes, prepostos e intermediadores de acordo com a legislação consumerista brasileira.

Destaco que, as fraudes praticadas pelas contratações por meio de identificação de biometria facial vêm se tornando frequente e neste aspecto não se desconhece a legitimidade do uso de meios tecnológicos para se efetivar contratos, mas neste caso, sobretudo em contratos de mútuos com aposentados, se deve, ao sentir deste Juízo, exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade. Aliás, qualquer ligação para qualquer banco é gravada, para a segurança do cliente e neste caso a ré deveria promover contato posterior, confirmar as condições, aferir se o correspondente bancário agiu de acordo com as regras da boa-fé objetiva.

No que tange aos danos morais
, verifico que estão presentes todas as condições necessárias para responsabilização da empresa demandada, quais sejam: o ato ilícito, consubstanciado no contrato ora reputado fraudulento, o dano moral
in re ipsa
, referente ao abalo psicológico da recorrida diante da redução do seu limitado benefício previdenciário, utilizado para a sua subsistência e o nexo de causalidade, pois, inexistindo a falha na prestação do serviço da instituição financeira, não haveria o dano.

Antônio Jeová dos Santos, na obra Dano Moral Indenizável, Ed JusPodvm, 2019, p. 101, leciona:

“Enquanto no dano patrimonial o ofendido experimenta um prejuízo que é apreciado de forma pecuniária, aparecendo em seu bolso o menoscabo, o dano moral também acarreta um prejuízo. Porém, é valorado sob a ótica não pecuniária, porque o dano moral resulta da lesão de um interesse espiritual que está relacionado com a intangibilidade da pessoa humana.”

O que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral.”

E prossegue o mesmo autor e obra, p. 114:

“O que caracteriza o dano moral é a consequência de algum ato que cause dor, angústia, aflição física ou espiritual ou qualquer padecimento infligido à vítima em razão de algum evento danoso. É o menoscabo a qualquer direito inerente à pessoa, como a vida, à integridade física, a liberdade, a honra, a vida privada e a vida de relação.”

A situação tratada nestes autos não se trata de mero incômodo ou desconforto, pois colocou a pessoa em situação de angústia, aflição peculiar ao caso, sob fato do qual não houve culpa exclusiva da vítima.

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebidos mensalmente para o sustento da recorrida, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento. Sobre o tema, colaciono as seguintes jurisprudências:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Empréstimo consignado. Contratação não reconhecida. Falsidade de assinatura constatada em laudo pericial. Fraude reconhecida. Falha na prestação de serviço.
Culpa exclusiva da vítima não comprovada. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula nº 479 do C. STJ. Dever de restituição integral dos valores debitados do benefício previdenciário do autor. Danos morais caracterizados
. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento, mas não para o montante pretendido pelo autor. Compensação, Crédito depositado em conta corrente movimentada pelos fraudadores. Hipótese em que o autor não usufruiu do empréstimo. Pedido contraposto rejeitado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1001276-98.2018.8.26.0590; Ac. 13743326; São Vicente; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Sastre Redondo; Julg. 13/07/2020; DJESP 16/07/2020; Pág. 2683) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTOS PRATICADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE FRAUDE EM DETRIMENTO DO CONSUMIDOR
. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DÉBITOS INEXISTENTES
DANO MORAL PRESUMIDO (
ART. 14
, CDC)
PLURALIDADE DE DEMANDAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO RECURSO DESPROVIDO.
Lesado o consumidor, há a responsabilidade da instituição financeira pela reparação por dano moral, nos termos do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
.
No tocante ao quantum indenizatório, não há no ordenamento jurídico parâmetros legais rígidos para se estabelecer o valor a ser fixado a título de indenização por dano moral, esta é uma questão subjetiva, que deve apenas obedecer a alguns critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência, devendo constituir-se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante. (TJMS; AC 0801256-34.2017.8.12.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 03/07/2020; Pág. 133) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DANO MORAL ACOLHIDO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA INVERSÃO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo a sentença afastado a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido, inviável a pretensão de alteração do julgado através de apresentação de contrarrazões, mormente quando se verifica que o requerido é o responsável pelos descontos realizados no benefício previdenciário do requerente. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, vez que, havendo provas suficientes para afastar a alegação da existência de contratação fraudulenta, com a improcedência dos pedidos iniciais formulados, mostra-se desnecessária a produção de outras provas. Preliminares contra recursais afastadas.
A contratação viciada, oriunda de suposta fraude, possibilita a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação no pagamento de indenização dos danos materiais e morais ocasionados ao consumidor que suportou a dedução de seu módico benefício previdenciário por culpa exclusiva da instituição financeira e tem o direito de tê-los restituídos
. No ordenamento jurídico brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão, devendo ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo. Para a restituição em dobro é necessário que haja comprovação da ciência das irregularidades, assim como da má-fé da instituição financeira, o que não restou bem esclarecido no caso em análise e nunca deve ser presumido. Assim, inexistindo prova inequívoca da má-fé no desconto de empréstimo irregular no benefício previdenciário da parte autora é de se determinar que Banco restitua de forma simples os valores referentes aos descontos indevidos. (TJMS; AC 0803255-06.2018.8.12.0029; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 16/07/2020; Pág. 114) (destaquei).

No caso em tela, o dano moral alegado é evidente. A parte demandada, ante a conduta lesiva descortinada, além de prejudicar o equilíbrio financeiro da autora, igualmente infligiu abalo de natureza extrapatrimonial em consequência. A autora viu-se forçada a contratar advogados e bater às portas do Poder Judiciário para ver concretizado direito que lhe é inerente, enfrentando uma verdadeira via crucis para solucionar um litígio ao qual não deu causa, revelando-se indiscutível a perda de um tempo útil de sua vida além do prejuízo material evidente. É certo que teve que desperdiçar o seu tempo para resolver um problema causado exclusivamente pela instituição demandada, ao negligenciar parâmetros de segurança em relação à promoção de seus negócios, estando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da parte ré (processamento de contratação sem demais garantias de sua autenticidade) e o dano suportado pela autora (abalo anímico ante a ingerência em seus vencimentos e perda de tempo útil para solucioná-la).

Conforme apropriadamente exposto em brilhante acórdão da relatoria do Des. L. G. Costa Wagner, quando do julgamento da apelação n. 1001535-69.2017.8.26.0480, datado de 20/06/2018:

"(...) na prática, situações como a presenciada nestes autos desviam a produtividade do consumidor na medida em ele precisa desviar uma parcela de seu tempo útil, que é um recurso produtivo, adiando ou suprimindo atividades planejadas ou desejadas, para se dedicar a solução do problema, que na maioria das vezes ainda lhe gera custos materiais, como a contratação de advogado e custas judiciais, perdendo seu tempo e gastando energia para solucionar problemas a que não deu causa, vez que decorrentes da conduta negligente ou ilícita do fornecedor, que optou por realizar cobrança indevida de serviços que jamais foram contratados. Em resumo, não há como afastar o fato do consumidor, nesses casos, ter experimentado sentimento de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária."

Nessa senda, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, fixada na r. sentença, ora vergastada, é razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, e no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença, em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)